Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCESSO NA COBRANÇA. DECISÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO QUE EXTINGUIU ALGUMAS PARCELAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC.
1. Falta à embargante o interesse recursal no que se refere ao pleito para reconhecer o pagamento das taxas condominiais de 12/2014 a 04/2016, bem como dos meses de 11/2014, 06/2016, 10/2016 e 12/2016, tendo em vista o teor da decisão proferida nos autos da execução, que extinguiu sem resolução de mérito parte das parcelas e determinou que o feito prosseguisse apenas quanto às parcelas de 05/2016, 08/2016 e 11/2016, ficando, assim, prejudicado o conhecimento do apelo, neste ponto. Parcial conhecimento.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
3. Evidenciado que cabia à embargante demonstrar o pagamento das taxas condominiais referentes aos meses 05/2016 e 11/2016, seja através de recibos ou comprovantes de quitação emitidos pela instituição bancária, ônus do qual não desincumbiu, não há como ser acolhida a pretensão de condenação do exequente/embargado ao ressarcimento em dobro do montante cobrado, com base na regra inserta no artigo 940 do Código Civil.
4. Recurso de Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provido.